Tribunal: STF
Processo: ARE 1463565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC. VALORES RECEBIDOS EM REPETIÇÃO INDÉBITO. IRPJ E CSLL: NÃO-INCIDÊNCIA. STF: RE 1.063.187/SC, TEMA 962. PIS E COFINS: INCIDÊNCIA. STJ: PRECEDENTES. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS.



    1. Reputa-se prejudicado o pedido de suspensão do julgamento deste feito, tal como formulado pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em suas contrarrazões de apelação, na medida em que a modulação dos efeitos da matéria de repercussão geral (Tema 962) já foi julgada em sede de embargos de declaração pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.063.187 /SC.



    2. Acerca da primeira questão de fundo vertida nestes autos - não incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores recebidos a título de taxa SELIC em repetição de indébito - o C. Superior Tribunal de Justiça tinha firmado entendimento, em sede de Recurso Especial, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos - REsp nº 1.138.695 -, no sentido de que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL ” (Tema 505).



    3. Fato, porém, que o E. Supremo Tribunal Federal, também em repercussão geral - RE nº 1.063.187 -, fixou a tese (Tema 962) de que não incide tais tributos sobre a taxa SELIC nos casos de repetição de indébito tributário, inclusive na realizada por meio de compensação (RE nº 1.063.187/SC, Plenário, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, j. 27/09/201, DJe 16/12/2021).



    4. Dessa forma, forçoso concluir pela não-incidência de IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos a título de taxa SELIC, na repetição e/ou compensação de indébito tributário, devendo ser assegurado o direito da impetrante à respectiva compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título.



    5. Impende esclarecer, por expressa exclusão em razão do julgamento dos ED no RE 1.063.187, que a tese firmada no Tema 962, STF não se aplica aos depósitos judiciais, na medida em que a taxa Selic empregada na sua atualização não se assemelha à natureza daquela empregada pelo Fisco, como retribuição pela mora da devolução ao contribuinte de crédito tributário indevidamente exigido, e efetivamente extinto por pagamento ou compensação, sendo irrelevante toda a construção legislativa a permitir que o Tesouro Nacional tenha acesso imediato ao numerário depositado em Instituição Bancária Oficial, como forma de suspender a exigibilidade de crédito tributário, não se podendo ignorar o comando previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80.



    6. Assim, em razão do artigo 1.039 do CPC, deve ser mantido o entendimento fixado pelo E. STJ no julgamento do Tema 505, diante da sua natureza vinculante, na parte que classificou como remuneratória a natureza jurídica dos juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais até que sobrevenha eventual decisão da Suprema Corte em sentido contrário, ou a mencionada Tese seja objeto de revisão.



    7. Com tais apontamentos, os valores indevidamente recolhidos sujeitam-se à compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado (art. 170-A, do Código Tributário Nacional), atualizados pela taxa SELIC e observada a prescrição quinquenal e a legislação vigente na data do encontro de contas, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em 21/06/2021.



    8. Nos exatos termos do Tema 962 do C. STF, o reconhecimento da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic devida ao contribuinte nos casos de repetição de indébito tributário de qualquer espécie, judicial ou administrativa, inclusive a realizada por meio de compensação, não importa extensão de sua ratio decidendi a outros tributos, como no PIS e da COFINS, sem que haja ofensa ao art. 97 da CF.



    9. Portanto, de rigor a continuidade na aplicação do entendimento firmado no âmbito do E. STJ acerca da matéria - EDcl no AgInt no REsp nº 1.920.034/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.



    10. Nesse sentido, inclusive, esta Turma julgadora, ainda que por maioria de seus membros, tem afastado a aplicação do Tema 69, STF - "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" - aos feitos em que se discute a exclusão do PIS e da COFINS das próprias bases de cálculo enquanto não houver pronunciamento expresso da Suprema Corte reformando o Tema 313 do STJ, haja vista o disposto no art. 1.039 do CPC: ApelRemNec 5001047-37.2020.4.03.6002/MS, Relator Juiz Federal SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA, Relatora p/ acórdão Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, j. 07/04/2021, DJEN 14/04/21; ApelRemNec 0003804-62.2015.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MONICA NOBRE, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022, e ApCiv 5000236-40.2021.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, j. 01/08/2022, p. 04/08/2022.



    11. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se dá parcial provimento no sentido de conceder a segurança e julgar parcialmente procedente o pedido tão somente acerca da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, autorizando-se a respectiva compensação, respeitada a prescrição quinquenal e consoante a legislação de regência, bem como para preservar a incidência do PIS e da COFINS sobre os valores atinentes à correção monetária derivados de repetição de indébitos tributários, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente